Tribunal: TJDFT
Processo: 0025864-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. NULIDADE. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. ATRASO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. SETOR NOROESTE. CRIAÇÃO. LICENÇAS DE INSTALAÇÃO. CONSTRUÇÕES. EMBARGO. PARALISAÇÃO. CÔMPUTO DOS DIAS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MORA DA PROMITENTE VENDEDORA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. DEMORA. ALTERAÇÃO NA PLANTA ORIGINAL. CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CLÁUSULA PENAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. RECURSO REPETITIVO. TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. PROMITENTE COMPRADOR. IMISSÃO NA POSSE.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão judicial não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do CPC/15.
2. O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir o pedido de produção de provas que julgue desnecessárias ao deslinde da controvérsia posta no feito.
3. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal quando a própria parte que a requereu não manifestou certeza de que a produção probatória seria relevante para o deslinde da controvérsia.
4. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência deste eg. Tribunal consolidou o entendimento de que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato, não gerando desvantagem excessiva ao consumidor.
5. Em 2/5/2012, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) autuou a TERRACAP e promoveu o embargo de todas as construções que estavam sendo realizadas no Setor Noroeste, aplicando multa. Diante do embargo imposto às construções no Noroeste, as obras do empreendimento imobiliário da parte autora foram paralisadas em 2/5/2012, somente tendo sido reiniciadas em 28/6/2012, data essa em que foi assinado Termo de Compromisso pelo IBRAM e pela TERRACAP.
6. Ante a ocorrência de caso fortuito e força maior, devem ser acrescidos no prazo de tolerância para a entrega do imóvel os 58 (cinquenta e oito) dias decorrentes do embargo à construção no Setor Noroeste.
7. O termo final da mora dá-se com a entrega das chaves do imóvel, e, não, com a expedição ou a averbação do habite-se, porquanto somente a partir daquele momento poderá o comprador efetivamente usufruir do bem.
8. Uma vez comprovado que os promitentes compradores deram causa ao atraso na entrega das chaves do imóvel, porquanto solicitaram mudança no layout do imóvel quando esse já se encontrava pronto para entrega, tal retardo não pode ser imputado a título de responsabilidade da promitente vendedora para fins de pagamento da multa moratória prevista no contrato.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, flexibilizou a aplicação da natureza propter rem da obrigação condominial em casos de imóveis novos adquiridos mediante compromisso de compra e venda, estabelecendo que, nesses casos, o que define a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais é a imissão na posse pelo promissário comprador e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação, e, não, o registro do compromisso de compra e venda.
10. Somente com a entrega das chaves e a imissão na posse do imóvel, o promitente comprador torna-se o responsável pelo pagamento das despesas condominiais, pois, apenas a partir desse momento, passa a exercer relação jurídica material direta com a unidade imobiliária e com o condomínio.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.